Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709516-62.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: DANIEL FERREIRA DE LIMA, MATHEUS FERREIRA DE LIMA INTERESSADO: BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 61720441, a advogada da apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 19 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.